Tribunal: STF
Processo: HC 130193
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.



    1. Instrução encerrada. Demora na prolação da sentença. Constrangimento ilegal configurado.



    2. Prisão cautelar amparada, principalmente, na gravidade abstrata dos crimes supostamente praticados, carente motivação idônea para a constrição da liberdade. Precedentes.



    3. Habeas corpus prejudicado quanto ao Paciente Luis Carlos Pedrosa Faustino. Ordem concedida e pedido de extensão da defesa do corréu Fábio Augusto de Almeida deferido.